Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751670-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI DA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Recebo o presente recurso na forma em que se encontra, em razão da conexão com o AGI 0747933-19.2024.8.07.0000 noticiada no ID 69557902, bem assim ratifico a decisão de tutela de urgência lançada no ID 67049171, encampando os fundamentos nela lançados. Preclusa esta, restituam-se os autos para apreciação meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator